Tribunal: STF
Processo: ADI 1086
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 182,
§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ESTUDO DE IMPACTO
AMBIENTAL. CONTRAIEDADE AO ARTIGO 225, § 1º, IV, DA CARTA DA
REPÚBLICA.
        A norma impugnada, ao dispensar a elaboração de estudo
prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou
reflorestamento para fins empresariais, cria exceção incompatível
com o disposto no mencionado inciso IV do § 1º do artigo 225 da
Constituição Federal.
        Ação julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade do dispositivo constitucional catarinense sob
enfoque.